Tribunal: STF
Processo: HC 237194
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Laís Helena Ribeiro dos Santos e Isnara Daniela de Jesus Monteiro, advogadas, em 17.1.2024, em benefício de Leilane Gomes da Silva, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 10.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 881.483/SP.



O caso



    2. Consta do processo que a paciente foi denunciada, com mais quinze acusados, pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Ao receber a denúncia no Processo n. 1502380-58.2023.8.26.0472, o juízo da Segunda Vara da comarca de Porto Ferreira/SP, decretou a prisão preventiva de Leilane Gomes da Silva e dos demais corréus, pelos fundamentos seguintes:



    “Os representados foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas 
(fls. 347/349).



    3.1 Requisitos Em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria dos representados. 



    Mateus exerce importante função administrativa na associação.



    Conforme consta, MATEUS é responsável por toda a administração da mercancia ilícita, incluindo a contabilidade do ponto de drogas, a compra e venda de tóxicos, a distribuição da droga e entrega aos usuários, transmissão de instruções aos vendedores de drogas, negociação de preços, promoção a venda na modalidade ‘peso’ para outros traficantes da região, desenvolvendo, assim, todas as atividades necessárias para o comércio espúrio. Assim, no exercício da traficância, MATEUS criou um grupo WhatsApp, somente com ele de integrante para fazer contabilidade do tráfico, tendo sido identificadas as seguintes anotações, as quais são semelhantes aos manuscritos localizados em sua residência quando de sua prisão em flagrante, tendo sido objeto de análise policial conjunta, resultando na identificação da seguinte dinâmica.



    Além disso, são importantes os documentos articulados (diálogos e contabilidade) pelo Ministério Público às fls. 308/314. 



    Os diálogos juntados, conforme a investigação, denotam o envolvimento de Douglas com o tráfico, eis que encontrado negociando insumos para o comércio ilícito.



      Os diálogos articulados na denúncia denotam não só que Daiane negocia drogas e insumos com a associação, como o faz com habitualidade. Cf. fls. 320/321. 



    A denúncia também traz diálogos demonstrando o envolvimento de Gabriel com os negócios espúrios da associação. 



    Já Luciana atua como compradora para revenda de drogas. Notar diálogo em que ele pede para separar um quilo da droga. 



    Geison atua como vendedor da associação, como denota o diálogo em que ele questiona Mateus sobre detalhes da venda do crack. 



    De igual modo, Caio César, conforme fls. 326. Lenaldo, conforme fls. 331/332, atua na venda de maconha e crack para a associação.



      Leilane, por sua vez, atua como ‘laranja’, contribuindo para a ocultação de valores provenientes do comércio espúrio. 



    Já César Beretta atua como comprador das drogas da associação para posterior revenda em Pirassununga. 



    Por fim, Thiago Antonio atua como vendedor de entorpecentes.



    Tudo conforme os documentos articulados no corpo da denúncia. 



    3.2 Periculosidade concreta Para definir a medida cautelar mais adequada, o art. 282 do Código de Processo Penal estabelece um dever de proporcionalidade exigindo que ela seja imposta tendo em vista a sua necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    3.3 Gravidade do crime O crime de tráfico é de extrema gravidade, merecendo especial atenção do constituinte originário e do legislador. Também é grave a associação para o tráfico, principalmente quando realizada com domínio territorial, eis que atinge a dignidade e a paz da população (geralmente vulnerável) que habita seu entorno.



    3.4 Circunstâncias do fato Segundo consta, os investigados estariam envolvidos com o crime de tráfico no bairro Jardim Anésia, mais precisamente no ponto de venda de drogas conhecido como ‘Biqueira do beco’, cada um exercendo uma específica função, como delineado supra, contando com interligação com outras estruturas criminosas.



    Desse modo, as circunstâncias dos fatos criminosos em apuração denotam, em cognição sumária, uma periculosidade concreta tal que torna, neste momento, concreto o risco de reiteração em condutas graves (notadamente pelo alto grau de especialização das funções da associação). Até porque, ao que indicam as investigações, integram uma associação com domínio geográfico para a prática do comércio espúrio.



    Neste contexto, o pedido da autoridade policial revela tão somente o cumprimento dos deveres insculpidos no art. 144 da Constituição. Pois, segundo se extrai do pedido policial, somente com a supressão da liberdade de locomoção dos representados poderá cessar as atividades da associação com a sequente devolução do domínio territorial ao poder público (restabelecimento da ordem pública, sobre o qual a polícia tem dever direto conforme determina o art. 144 da Constituição). 



    Desta forma, infere-se das circunstâncias do fato e da gravidade concreta dos crimes atribuídos, grande periculosidade concreta de modo que a liberdade dos representados, ainda que monitorada, revela de risco de reiteração em condutas graves. 



    Ao mesmo tempo, infere-se a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública.



    Aliás, é pacífica a jurisprudência do STF e do STJ na necessidade de prisão preventiva para interrupção das atividades de criminalidade organizada. (...)



    3.10 Licitude da prisão preventiva para garantia da ordem pública Ressalto que a prisão preventiva para garantia da ordem pública ou ordem econômica, de fato, não é determinada por necessidade intrínseca ao processo, de modo que a cautelaridade é externa ao objeto da acusação. 



    Todavia, é ingênuo o argumento de que se trata de medida inconstitucional por consistir em antecipação de tutela em matéria criminal e, portanto, contrária ao disposto no inciso LVII do art. 5º da Constituição. 



    Primeiro porque, de forma alguma, se antecipa um juízo de culpabilidade, mas tão somente se faz, diante de situações em que há prova da existência do crime e indícios de autoria, um juízo sobre o risco concreto de reiteração em condutas graves a partir das circunstâncias do fato e das condições pessoais dos representados (critérios legalmente previstos no inciso I do art. 282 do Código de Processo Penal).



    Ademais, a prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.



    Além disso, o risco de reiteração em condutas graves até a sentença condenatória é disposição fartamente encontrada no direito comparado, tal qual no § 112a do StPO, o código processual penal da Alemanha, art. 503.2 da ‘Ley de Enjuiciamiento Criminal’ que regula o processo penal na Espanha, art. 144, 6º e 7º, do ‘Code de Procedure Penale’ francês, e art. 5º, 1, c, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, entre inúmeros outros, demonstrando a justiça do instituto entre as nações civilizadas.



    Não bastasse, está expressamente exposta no Código de Processo Penal brasileiro e é constantemente aplicada pelo STF, guardião da Constituição” (fls. 6-13, e-doc. 13).



     



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2350793-30.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, mantido o indeferimento da medida liminar requerida, sendo requisitadas informações ao juízo de origem e dada vista do processo ao Ministério Público estadual:



    “A liminar foi indeferida (fl. 108) sob o argumento de que a decisão de piso se mostrou suficientemente motivada, em especial ao apontar que a paciente Leilane, atua como ‘laranja’, contribuindo para a ocultação de valores provenientes do comércio espúrio. Ademais, a necessidade da medida foi justificada pelo imperativo de ordem pública.



    No tocante ao pedido de prisão domiciliar, por inexistirem, por ora, provas de sua necessidade será analisada após a instrução do habeas corpus” (e-doc. 14).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 881.483/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.1.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, destacando que, “in casu, não vislumbr[a] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão de origem está fundamentada, tendo demonstrado os motivos de culpa e de necessidade da constrição. E a questão da existência de prole nem chegou a ser examinada pela origem, de forma que não poderia ser conhecida pelo STJ, sob pena de supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 15).



    5. Nesta impetração, a defesa afirma que “a Paciente foi denunciada pelo crime de associação ao tráfico de drogas (fls.344-354), por realização de pix que fez para o seu filho (também averiguado dos autos) em razão da venda de um carro da propriedade deste (documentos anexados)” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Alega que “a Paciente é primária, possui residência fixa, trabalho fixo e possui 06 (seis) filhos sendo uma menor de 04 (quatro) anos, que tem total dependência de seus cuidados, ficando sob cuidados de seus outros filhos menores também” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “no dia de sua prisão, os policiais que se dirigiram até sua residência lhe disseram que iria prestar apenas um depoimento, concordando prontamente com a solicitação, deixando seus filhos, todos menores, sozinhos em casa, vez que não houve tempo hábil para outras providências e acreditando que logo voltaria para casa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois seria flagrante a ilegalidade da custódia preventiva decretada na origem em relação à paciente.



    Assinala que “a Paciente desconhece todas as outras pessoas presentes no polo passivo da ação, somente seu filho que foi quem lhe pediu ajuda com relação à venda de seu carro” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “não há nos autos qualquer indício de que praticava comercialização de entorpecentes, participava de negociações ou controlava qualquer face do ilícito penal imputado nos autos do processo originário”, e ainda que a paciente “não cometeu crime com violência ou grave ameaça, ou contra seus filhos, que dependem única e exclusivamente dela, é primária, sem antecedentes, tem residência fixa, emprego registrado em carteira de trabalho e não faz parte da aludida organização criminosa apenas por ser mãe de um dos representados, preocupar-se com ele e querer ajudá-lo por conta de um único fato” (fls. 9 e 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “a) que seja recebido o presente habeas corpus; 



    b) que sejam reconhecidos os motivos acima dispostos com a concessão de ordem ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA da paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição IMEDIATA DO ALVARÁ DE SOLTURA ou, entendendo por bem a o(a) excelentíssimo(a) Ministro(a), a concessão de prisão domiciliar da Paciente; 



    c) a intimação das doutas advogadas em caso de necessidade de sustentação oral; 



    d) a oitiva da douta Procuradoria da Justiça” (fls. 21-22, 
e-doc. 1).



    6. Em 22.1.2024, dada a deficiente instrução do processo, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, requisitou informações, com urgência, ao juízo de origem (e-doc. 18).



    Em 25.1.2024, o juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Porto Ferreira/SP prestou as seguintes informações:



    “Inicialmente, a Autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão nos autos nº 1501639-18.2023.8.26.0472 da 2ª Vara local. 



    De acordo com o apurado, a investigação tinha por fim coibir o tráfico que ocorre no bairro Jardim Anésia 2, tendo inicialmente como investigado Mateus da Silva dos Santos (vulgo ‘Sem Cabelo’), que atuava como gerente do tráfico no ponto de venda de drogas conhecido como biqueira do beco, localizada na Estrada Velha de Descalvado, altura do número 600 Jardim Anésia 2, nesta Cidade. 



    Contudo, antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, Mateus (‘Sem Cabelo’) empreendeu fuga ao visualizar a presença da Polícia Militar, abandonando o veículo ‘GM Cruze’ e fugiu adentrando uma área de pasto próximo ao local.



    Dentro do veículo, o imputado deixou um aparelho celular, cujas informações extraídas deram ensejo à deflagração da operação ‘Suburra’. 



    Ainda, efetuado o cumprimento do mandado de busca e apreensão anteriormente mencionado, foram apreendidas 561 porções de ‘K9’, 1 pedra de ‘crack’, 16 porções de ‘cocaína’ e um saco plástico contendo 20 gramas de ‘cocaína’. 



    Tais fatos foram objeto de denúncia ofertada nos autos do processo nº 1501731-93.2023.8.26.0472, desmembrado em relação a Mateus tendo em vista se encontrar foragido. 



    Salientou a Autoridade Policial que referida investigação abrange apenas 20 (vinte) dias de degravação do aparelho celular apreendido, o que demonstra a magnitude do comércio de drogas exercido no local, sendo considerado a região com a maior incidência do comércio de drogas nesta comarca, abastecendo inclusive cidades vizinhas.



    Então, a Autoridade Policial solicitou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, prisão preventiva, bloqueio e quebra de sigilo bancário e de dados de pessoas que estariam envolvidas na empreitada criminosa, entre as quais, a paciente Leilane Gomes da Silva (cautelar n. 1502289-65.2023.8.26.0472 – apensada). 



    Posteriormente, foi instaurado inquérito policial para apurar os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e corrupção de menores. 



    A acusada, ora paciente, foi então denunciada como incurso nos art. 35, da Lei nº 11.343/06, em concurso material de infrações, tendo o Ministério Público pugnado pela decretação da prisão preventiva.



    A denúncia foi recebida no dia 19 de dezembro de 2023 e decretada a prisão preventiva da paciente. 



    O mandado de prisão foi cumprido no dia 28 de dezembro de 2023. 



    A citação foi realizada no dia 17 de janeiro de 2024. 



    Em relação a Leilane, os autos aguardam o oferecimento de defesa preliminar” (fls. 3-4, e-doc. 20).



    7. Em decisão proferida em 31.1.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 23). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 881.483/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2350793-30.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    10. O exame dos pedidos formulados pelas impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado da decisão impugnada.



    Como assentado no ato impugnado, “a questão da existência de prole nem chegou a ser examinada pela origem, de forma que não poderia ser conhecida pelo STJ, sob pena de supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 15).



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que a paciente foi presa preventivamente, com outros acusados, pela apontada prática de associação para o tráfico de entorpecentes. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (e-doc. 13).



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva para a paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e/ou a prisão domiciliar.



    13. Na espécie, não se comprova carência de fundamentação do decreto condenatório firmado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta criminosa apurada. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.750-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).



    14. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



     15. Na espécie em foco, as impetrantes alegam que Leilane Gomes da Silva apenas teria auxiliado seu filho, um dos corréus, a vender um automóvel, não tendo relação alguma com a associação para o tráfico de entorpecentes apurada na ação penal objeto de discussão nesta impetração. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre os indícios de autoria e a materialidade pelo delito de associação para o tráfico de drogas, imputado à paciente e a outros acusados, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



     



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora